Tribunal: STJ
Processo: 0008181-55.2008.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241844 - SP (2022/0332486-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RONALDO BOSQUI
EMBARGANTE
: EDUARDO BOSQUI
EMBARGANTE
: RECIPLAST ASSESSORIA EM NEGOCIOS DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
OUTRO NOME
: RECIPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO BUENO - SP034970
RICARDO ALEXANDRE BUENO - SP332791
EMBARGADO
: GOOD STEEL INDUSTRIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REIS BIANCALANA - SP179752
ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 1a58970f-0321-47c9-b535-07ce65d85226

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241844 - SP (2022/0332486-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RONALDO BOSQUI
EMBARGANTE
: EDUARDO BOSQUI
EMBARGANTE
: RECIPLAST ASSESSORIA EM NEGOCIOS DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
OUTRO NOME
: RECIPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO BUENO - SP034970
RICARDO ALEXANDRE BUENO - SP332791
EMBARGADO
: GOOD STEEL INDUSTRIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REIS BIANCALANA - SP179752
ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO BOSQUI e
OUTROS ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECOMPRA. NULIDADE. .
NOVO AJUSTE CONTRATUAL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DASFACTORING
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese,
acolher a tese pleiteada pelos agravantes exigiria exceder os fundamentos
do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e das cláusulas
contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ fl. 1.768).

Nas presentes razões, os embargantes alegam omissão do acórdão ao
aplicar as Súmulas nos 5 e 7/STJ, argumentando que não seria necessário
reexaminar fatos ou interpretar cláusulas contratuais.
Afirmam que todos os dados necessários para a requalificação jurídica dos
fatos já estariam descritos no acórdão recorrido, especialmente nos votos convergentes.
Sustentam, ainda, que

Documento eletrônico VDA48504405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:17
Código de Controle do Documento: 79df7936-e628-4477-978d-8c181772b609

"(...) este Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacífica da ilegalidade do contrato de recompra de títulos descontados em
operação de factoring por conta do inadimplemento do Sacado, afinal o
Contrato de Factoring não é Pro Solvendo, mas sim é Pro Soluto" (e-STJ fl.

1.781).

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.788/1.793.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, quanto à alegada nulidade da recompra e
à descaracterização do contrato de
, o tribunal decidiu segundo a análise
factoring
fático-contratual pela "(...) ausência de pacto de recompra no contrato de faturização,
(e-STJ fl. 1.771).
não localizada a cópia do respectivo instrumento nos autos"
Além disso, a Corte estadual também fundamentou sua decisão no fato de
que
"(...)
a questão controvertida fora objeto de transação judicial,
devidamente homologada, daí não ser possível cogitar de reserva mental (art. 110, do
(e-STJ fl. 1.772).
Código Civil)"
Assim, na alegação de não incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
Documento eletrônico VDA48504405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:17
Código de Controle do Documento: 79df7936-e628-4477-978d-8c181772b609

3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:05:17
Código de Controle do Documento: 79df7936-e628-4477-978d-8c181772b609

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.241.844 / SP
Número Registro: 2022/0332486-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081815520088260019
0008181552008826001950000
00242928020098260019
00258554620088260019
0190120060018205
0190120060031702
0190120080081812
0190120080081816 190120060018205 190120060031702 190120080081812 190120080081816
19182008
20190000592170
20200000868154
20210000531745
242928020098260019
258554620088260019
70581112
7058111219182008
70581112191820080190120080081816
705811121918200801901200800818160190120060031702
81815520088260019
8181552008826001950000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO BOSQUI
AGRAVANTE : EDUARDO BOSQUI
AGRAVANTE : RECIPLAST ASSESSORIA EM NEGOCIOS DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
OUTRO
NOME
: RECIPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO BUENO - SP034970
RICARDO ALEXANDRE BUENO - SP332791
AGRAVADO
: GOOD STEEL INDUSTRIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : MARCELO REIS BIANCALANA - SP179752
ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
Documento eletrônico VDA49657567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:19
Código de Controle do Documento: 7bd13f0d-679f-4c67-85d2-10281ac6d939

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONALDO BOSQUI
EMBARGANTE : EDUARDO BOSQUI
EMBARGANTE : RECIPLAST ASSESSORIA EM NEGOCIOS DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA
OUTRO NOME : RECIPLAST INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO BUENO - SP034970
RICARDO ALEXANDRE BUENO - SP332791
EMBARGADO : GOOD STEEL INDUSTRIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REIS BIANCALANA - SP179752
ANTÔNIO LUIS CHAPELETTI - SP244773
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:36:19
Código de Controle do Documento: 7bd13f0d-679f-4c67-85d2-10281ac6d939